Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO DE SOCIEDADE COMERCIAL. FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CAUSADA POR TERCEIRO. REPARAÇÃO DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AFASTADA.

1. Apesar de não constar expressamente na Lei no 13.833/2019, a transferência da Junta Comercial entre os entes da federação não deixa de transferir também as responsabilidades até então assumidas pelo Órgão, assim afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões.

2. É dever da junta comercial zelar pela observância das formalidades legais, dentre elas a legitimidade do requerente e a autenticidade dos documentos e assinaturas levadas a registro, conforme disposto na Lei n. 8934/94.

3. Contudo, os documentos apresentados ostentavam aparência de legitimidade, pois foi apresentada cédula de identidade e contrato social com reconhecimento de firma por autenticidade, portanto, não era exigível conduta diversa da primeira requerida, ora Apelada, não havendo falha na prestação do serviço.

4. Para caracterizar o nexo causal é necessário estar presente a relação de causa e efeito entre a conduta da ré e o resultado, ou seja, a conduta da ré por si só deveria ser capaz de causar o resultado lesivo ao Apelante, o que não acontece nesse caso, porque restou comprovado que a fraude foi praticada por terceiro em momento anterior, o que é suficiente para excluir o nexo de causalidade.

5. Não havendo nexo de causalidade não é preciso discorrer sobre o dano para afastar a responsabilidade civil da primeira Requerida/Apelada, sendo o pedido de reparação por dano moral improcedente.

6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.